Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo N. 0708115-94.2023.8.07.0000 Agravante(s) Alcidino Vieira Júnior Agravado(s) Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda., Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Alcidino Vieira Júnior contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (Id 44779951) que admitiu, em parte, o agravo de instrumento manejado para atacar decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 150642170 do processo de referência), nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0708326-30.2023.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em face de Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda., Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos, ora agravados, e, na extensão admitida, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcrevo abaixo os fundamentos da decisão agravada nesta instância recursal: 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento Com efeito, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De fato, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o recurso não deve ser admito em parte. Senão vejamos. O agravante pleiteia, neste recurso, a reforma da decisão agravada, para que, nos termos do art. 139 do CPC, seja determinada a realização de medida executivas atípicas de Bloqueio e Retenção de Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e de CHT – Certificado de Habilitação Técnica ou de Carteira de Piloto Privado, imprescindível para asseguração do direito e da efetividade da jurisdição na presente ação. Verifico, no entanto, que tal pretensão não foi examinada pelo juízo monocrático tratando-se, logo, de inovação recursal, o que inviabiliza a análise da questão nesta sede, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Há indevida inovação recursal, a uma, porque almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada; a duas, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável a supressão de instância, visto que a medida executiva atípica almejada pelo agravante acarretaria incorrer em ofensa à competência do juízo a quo e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse raciocínio, menciono julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: (...) Sendo assim, não admito o recurso no tocante à pretensão de bloqueio e retenção de Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e de CHT – Certificado de Habilitação Técnica ou de Carteira de Piloto Privado dos sócios administradores Antônio e Fabrícia. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Seguramente, em referência à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho que não estão evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Como dito na exposição, insurreciona-se o agravante, Alcidino Vieira Júnior, frente à decisão de 150642170 do processo de referência, que indeferiu o arresto cautelar de bens, a penhora no rosto dos autos, além de determinar a exclusão dos sócios administradores da empresa, pois inviável eventual reconhecimento de desconsideração da personalidade jurídica na fase inicial. 2.1. Da exclusão dos sócios controladores da lide Concernente à pretensão recursal para manter os sócios controladores Antônio Inácio da Silva Neto e sua esposa Fabrícia Farias Campos no polo passivo da ação que tramita no juízo de origem, igualmente, carece de respaldo legal. De início, impõe-se destacar que se tratando de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. Decerto, quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações – hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias–, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sobre o tema, menciono julgado desta e. Corte de Justiça: (...) In casu, o agravante fundamenta o pleito de desconsideração da personalidade jurídica no fato de estar demonstrado, no seu ponto de vista, as condições enumeradas no art. 50 do CC. Contudo, não está evidentemente clara, em um exame cognitivo sumário, a situação de risco potencial de dissipação e ocultação de patrimônio da empresa pelos sócios agravados, uma vez que já foi realizado o bloqueio de bens pertencentes à sociedade agravada, conforme decisão judicial da 11a Vara Cível de João Pessoal/PB por intermédio de pretensão deduzida pelo Ministério Público em ação cautelar antecedente à ação civil pública n. 0807241-09.2023.8.15.2001 (Id 150589223 pp. 1-43; Id 150589228 pp. 73-82 do processo de referência): Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela cautelar para: 1. BLOQUEAR junto ao sistema SISBAJUD os ativos financeiros da Braiscompany Blockchain Solutions, CNPJ n. 30.541.179/0001-55; de Antônio Inácio Da Silva Neto, CPF n. 013.903.704-70 (sócio administrador); e Fabricia Farias Campos, CPF n. 083.012.684-84 (sócia administradora), seguindo em anexo o protocolo; 2. BLOQUEAR junto ao sistema RENAJUD os veículos da Braiscompany Blockchain Solutions, CNPJ n. 30.541.179/0001-55; de Antônio Inácio Da Silva Neto, CPF n. 013.903.704-70 (sócio administrador); e Fabricia Farias Campos, CPF n. 083.012.684-84 (sócia administradora), seguindo em anexo o resultado para que, em quinze dias, o autor da ação se manifeste [...]. Frise-se, como bem apontado pelo magistrado singular, que a medida preventiva cumprida naquele cautelar denota eficácia suficiente, em análise preambular, para obstar futura alienação desordenada de patrimônio pelos sócios administradores, razão pela qual não há cogitar de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens destas pessoas física, porquanto, como já dito anteriormente, os bens da pessoa jurídica já foram devidamente constritos por decisão judicial. No mais, o levantamento episódico da personalidade jurídica de medida excepcional que não se presume, somente advindo quando existirem claros indícios dos vícios, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aptos a caracterizar abuso de direito. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta, numa primeira análise, a probabilidade de reconhecimento da presença desses indispensáveis requisitos autorizadores. Nessa lógica, leciono a doutrina a seguir: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284. Portanto, frágil é o conjunto probatório acostado pelo recorrente para demonstrar a prática de atos ilícitos pelos sócios controladores passíveis de configurar desvio de finalidade; do mesmo modo possível cometimento de delito contra a economia popular na modalidade “Esquema de Pirâmide”, segundo previsto no art. 2o, IX, da Lei n. 1.521/1951. Sobreleva realçar que não se mostra hábil e suficiente para justificar a medida liminar de constrição a simples alegação de que os agravados estariam sendo investigados por suposta prática de crime de pirâmide financeira, tampouco a existência de inúmeros outros processos similares, nos quais concorreria como outros credores. É de se observar, igualmente, que a pretensão recursal ora vindicada pelo recorrente esgota, por completo, o mérito da demanda, já que o seu objetivo é obter a devolução dos valores investidos como “criptomoedas”. Não é outra a orientação sedimentada pelo eminente relator Desembargador Sandoval Oliveira no julgado abaixo colacionado: (...) Nesse trilhar, a jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado similar orientação, isto é, pela excepcionalidade da medida de decretação da desconsideração da personalidade jurídica se inexistentes indícios mínimos. Verifique: (...) Deve ser mantida, portanto, a exclusão do polo passivo no feito originário das pessoas naturais Antônio e Fabrícia, sócios administradores da Braiscompany, pois, como afirmado pelo i. magistrado singular, é esta que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil em vigor, combinado com a regra constante do art. 795 do CPC. 2.2. Do arresto de bens Nesta particularidade, busca o agravante o deferimento da liminar para seja determinado o imediato arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem. Por certo, traduz-se o arresto medida que visa a prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, dilapide o seu patrimônio, verbi gratia, alienando bens que possui ou os transferindo para terceiros (em simulação). Nos termos do art. 301 do CPC, o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens, o registro de protesto contra alienação de bem e outras medidas idôneas para asseguração do direito constituem instrumentos para efetivação da tutela de natureza cautelar. Ou seja, pressupõem o deferimento da pretensão emergencial vindicada pela parte, e, além disso, constituem medida excepcional. Assim, somente devem ser deferidas quando houver suficientes e inequívocos elementos de convicção acerca do risco de perecimento do direito, por exemplo, a comprovação do desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor. No caso em estudo, a situação de risco iminente de dissipação e ocultação de patrimônio da empresa pelos sócios agravados, pelo menos neste momento processual, não está demonstrada, notadamente porque já realizado o bloqueio de bens pertencentes à sociedade, nos termos ação cautelar antecedente à ação civil pública n. 0807241-09.2023.8.15.2001. Frise-se que, na espécie, melhor será o aguardo da dilação probatório regular no feito de origem para definição do quadro fático ora apresentado pelo agravante em suas razões. Isso porque ausentes o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito por ele vindicado. Além do mais, não está comprovado satisfatoriamente a suposta prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em esquema de pirâmide financeira, inexiste, por ora, o risco ao resultado útil do processo, pois com o bloqueio dos criptoativos os investidores podem conseguir reaver o dinheiro investido na empresa agravada. Destaco, no ponto, entendimento deste Tribunal no sentido de ser “inviável o deferimento do pedido de arresto nas contas dos sócios e das empresas litisconsortes passivas, até mesmo porque não comprovada a necessária instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de se apurar as respectivas condutas dos sócios e das litisconsortes passivas e, se for o caso e havendo requerimento da instauração do incidente de desconsideração, na origem, possa se verificar a extensão da responsabilidade pela obrigação discutida na ação”. (Acórdão 1613658, 07040898720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022) Não merece, deste modo, por ora, alteração a decisão recorrida. 2.3. Da penhora no rosto dos autos Avançando, busca o agravante a concessão de tutela recursal consistente na “penhora no rosto dos Autos do Processo no 0807241- 09.2023.8.15.2001, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital/PB, no bojo do qual o MPE/PB já obteve sucesso em algumas cautelares contra todos os Agravados aqui demandados [...]”. Diz que tal medida “não impede que haja pronunciamento concreto do Juízo de Direito a quo ou tampouco do Tribunal de Justiça de modo a aproveitar a oportunidade de bens já penhorados em outro processo para garantir a quitação da dívida nestes autos, sem a necessidade de realizar nova penhora ou bloqueio de bens”. Com efeito, é sabido e consabido que a penhora, no âmbito do processo civil, se consubstancia em instituto típico da fase satisfativa. Ou seja, constitui ferramenta tendente a excutir patrimônio do devedor para satisfação da obrigação adrede certificada em título executivo judicial ou extrajudicial. Na espécie, o agravante sequer possui título executivo que lhe permita pleitear qualquer medida constritiva, notadamente a penhora no rosto dos autos. Além disso, concretizado o bloqueio dos bens da Braiscompany na ação cautelar antecedente à ação civil pública para coibir futura dissipação patrimonial pelos sócios agravados futuro, possibilitando a compensação dos danos suportados pelas vítimas, inclusive o do ora agravante. A despeito de ser factível a penhora de quaisquer bens com conteúdo patrimonial incluindo criptomoedas, é certo que tal medida só tem cabimento, vale repetir, na fase executiva, sendo de toda impertinência sua postulação na fase de conhecimento, máxime em momento incipiente da ação, onde sequer houve a perfectibilização da relação jurídica processual. Outrossim, adotada anteriormente medida assecuratória pelo Poder Judiciário da Paraíba, não há motivo factível para determinar novo bloqueio, agora por penhora no rosto dos autos. Confira-se, mutatis mutandis, o seguinte julgado: (...) Destarte, não colhe êxito a pretensão recursal deduzida para imediata efetivação de penhora no rosto dos autos do valor de R$ 219.809,35. 2.4. Da expedição dos ofícios às corretoras oficiais Por fim, no tocante ao requerimento de expedição dos ofícios às corretoras oficiais para se pronunciarem acerca de possíveis saldo ou criptoativos disponíveis ou em custódia dos sócios agravados para que sejam transferidos e realizada a imediata liquidação e o depósito em conta judicial vinculada a estes autos, até o limite do valor devido, entendo que, por ora, igualmente, não deve ser concedido. Esclareço. Acontece que os criptoativos são bens que não têm lastro e não estão garantidos ou regulamentados pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets), circunstância que dificulta não só a efetivação de penhora desses ativos, como seu o gerenciamento. Neste caso, sendo fato conhecido a solicitação feita na demanda cautelar antecedente à ação civil pública para serem expedidos ofícios às corretoras Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, Coinext, razoabilidade não há na simples repetição de ato processual já praticado, mas em aguardar a resposta com as informações já solicitadas pelo Poder Judiciário, quando então elementos de convicção relativos à existência de valores em “criptomoedas” poderão ser alcançados e melhor examinada a alegação de fraude que aduziu o agravante. De consequência, para o momento, desnecessária se mostra a medida postulada, uma vez que, tendo sido anteriormente atendido o interesse revelado na expedição de diversos ofícios, mister aguardar o resultado do expedientes já expedidos. Neste cenário, não identifico a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Em relação ao segundo requisito, o qual é atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: (...) Desse modo, ausentes se afiguram, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registre-se, que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o agravo de instrumento, e, na extensão admitida, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Em razões recursais (Id 45715708), o agravante repete os argumentos trazidos no agravo de instrumento. Quanto à admissão parcial do agravo de instrumento, alega inexistir inovação recursal, uma vez que, na petição inicial, há pedido expresso de concessão de tutelar cautelar de urgência, requerendo, dentre outras providências, a decretação de medidas executivas atípicas. Em relação à inclusão dos sócios, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos, no polo passivo da demanda, afirma ter agido em observância ao ordenamento jurídico vigente. Defende, nesse ponto, a necessidade de diferenciar o caso sub judice do decidido no Acórdão 1619818, proferido pela 7a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça. No mais, aduz ter fornecido elementos de informação suficientes e inequívocos acerca do risco de perecimento do seu direito, motivo pelo qual entende atendidos os pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assevera ser necessária a penhora no rosto dos autos no 0807241-09.2023.8.15.2001, em trâmite perante a 11a Vara Cível de João Pessoa/PB. Por fim, sustenta ser possível lastrear criptoativos. Acrescenta que “o fato de não serem garantidos ou regulamentados pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou ainda negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets) não inviabiliza a medida almejada: ‘expedição dos ofícios às corretoras oficiais para se pronunciarem acerca de possíveis saldo ou criptoativos disponíveis ou em custódia dos sócios’”. Ao final, requer: Ante o exposto, por estar evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, requer o Agravante o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão arrostada e conceder um a um os pedidos formulados no agravo de instrumento. Devidamente intimada, a agravada Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda., deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria da c. 1a Turma (Id 47520514). Não foi possível a intimação pessoal dos agravados Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos, porque, num primeiro momento, não foram encontrados no endereço declinado nos autos de origem (Ids 45772160, 45772309, 45772331, 45793558) e, quando o foram, recusaram o AR (Ids 46549665 e 46549666). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo da 9a Vara Cível de Brasília prolatou sentença no processo de origem (n. 0712014-34.2022.8.07.0001), julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos (Id 162738225 do processo de referência): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para decretar a rescisão dos contratos C1-707.561.801-63, C2-707.561.801-63 e C3-707.561.801-63 e para condenar a requerida a: a) restituir R$ 24.770,67 (vinte e quatro mil e setecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), quantia referente ao contrato C1-707.561.801-63, a ser atualizada da data da transferência (29/06/2022, ID 161403662), além dos juros de mora 1% ao mês a contar da citação. b) restituir R$ 79.969,33 (setenta e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), quantia referente ao contrato C2-707.561.801-63, a ser atualizada da data da transferência (05/07/2022, ID 161403663), além dos juros de mora 1% ao mês a contar da citação. c) restituir R$ 89.609,56 (oitenta e nove mil e seiscentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), quantia referente ao contrato C3-707.561.801-63, a ser atualizada da data da transferência (08/08/2022, ID 161403665), além dos juros de mora 1% ao mês a contar da citação. d) pagar R$ 25.459,79 (vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) a título de remuneração variável, montante a ser atualizado da data do respectivo vencimento, além de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, resolvo o processo, com resolução de mérito, com suporte no art. 487, I do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Oficie-se ao E. TJDFT evitando-se desnecessário julgamento do agravo de instrumento. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (grifos originais) Nesse contexto, prolatada a sentença, a qual abarcou a decisão anteriormente impugnada pelo agravante, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e, consequentemente, ao agravo interno. Sobre a possibilidade de perda de objeto dos referidos recursos em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora